Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704375-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT AGRAVADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de emissão de certidão com as informações solicitadas pela agravante (ID 185542623, autos originais). Em suas razões (ID 55607293), a agravante sustenta seu direito constitucional à certidão requerida, a fim de que alguns marcos processuais sejam esclarecidos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Determinou-se a intimação do agravado para contrarrazões (ID 55729524). O agravado EDMILSON DA SILVA MARTINS não foi encontrado no endereço diligenciado. A oficiala de justiça informou que “ele é desconhecido no local” (ID 57375852). Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, informe novo endereço do agravado EDMILSON DA SILVA MARTINS. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator